Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-59.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017631-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), EDUARDO LUIZ GABIATTI - CPF: 769.148.441-00 (AGRAVADO), SANDRA DE JESUS FERREIRA - CPF: 989.807.421-34 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSISBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de nº 000098413.2018.811.0085, ajuizada por EDUARDO LUIZ GABIATTI e SANDRA DE JESUS FERREIRA, inverteu o ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega que, além de não fundamentar adequadamente a decisão, o juízo de base aplicou entendimento contrário ao firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o crédito é utilizado para implementação da atividade econômica.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, muito menos, para a inversão do ônus da prova, uma vez que os agravados são grandes produtores rurais, não havendo que se falar em hipossuficiência econômica ou técnica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 55236959).

Contrarrazões da parte agravada à id. 57767977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos agravados.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravada, que autorize a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de base.

Com efeito, a ação originária proposta pelos autores, ora agravados, pretende a revisão de nada menos que 21 (vinte e um) contratos de empréstimos que variam entre valores aproximados de 30.000,00 (trinta mil) a 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), onde a maioria deles se trata de cédulas de crédito rurais emitidas em favor da própria agravante, demostrando que os empréstimos foram utilizados pelos requeridos como fomento da sua atividade rural, não se enquadrando, pois, na teoria finalística que admite a inversão do ônus da prova.

Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
– VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO – SÚMULA 83/STJ. 1.
Não caracterizada a relação de consumo em contrato agrícola firmado por produtor rural de grande porte, descabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz (REsp nº 1.055.185/PR). 3. Recurso Especial não conhecido
”. (STJ – RESP: 1337179, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 13/08/2015)

No mesmo sentido, tem se firmado o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- FINAME AGRÍCOLA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO
- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 130 DO CPC - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO NO FINAL - INVIABILIDADE - ARTS. 19, § 2º, E 33, AMBOS DO CPC - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AgRg no AREsp nº. 155702 / MS). Assim, descabida a inversão do ônus da prova.
O juiz é o destinatário da prova, portanto cabe a ele definir a necessidade ou não de perícia técnica para a formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 130 do Código de Processo Civil. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz, é do autor o ônus de arcar com as despesas da diligência, nos termos dos arts. 19, § 2º, e 33, ambos do CPC”.
(N.U 0153041-19.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência
”
.
(AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Por tais fundamentos, a decisão recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020